Tribunal: TJSP
Processo: 1023644-63.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Acidente de trânsito – Veículos automotores – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face da Fazenda Pública do Estado – Sentença de procedência - Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Veículo segurado que reduziu a velocidade em rodovia, momento em que foi colhido na parte traseira pela viatura policial -

Ementa:
Acidente de trânsito – Veículos automotores – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurada, em face da Fazenda Pública do Estado – Sentença de procedência - Recurso da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Veículo segurado que reduziu a velocidade em rodovia, momento em que foi colhido na parte traseira pela viatura policial - Presunção de culpa daquele que colide contra a traseira do veículo que segue à frente - Não elisão - Inteligência do art. 373, II, do CPC - Honorários advocatícios fixados em patamar justo, a remunerar com dignidade a atuação do patrono adverso.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023644-63.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.986
Apelação no 1023644-63.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 16a Vara da Fazenda Pública
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelada: HDI Seguros S/A
Classificação: Acidente de trânsito Ressarcimento de danos
r
EMENTA:
Acidente
de
trânsito

Veículos
automotores
Ação regressiva de ressarcimento de
danos
Demanda de seguradora subrrogada nos
direitos de segurada, em face da Fazenda Pública do
Estado Sentença de procedência - Recurso da ré -
Manutenção do julgado
Cabimento
Veículo
segurado que reduziu a velocidade em rodovia,
momento em que foi colhido na parte traseira pela
viatura policial - Presunção de culpa daquele que
colide contra a traseira do veículo que segue à frente -
Não elisão - Inteligência do art. 373, II, do CPC -
Honorários advocatícios fixados em patamar justo, a
remunerar com dignidade a atuação do patrono
adverso.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes
de acidente de trânsito, fundada em contrato de seguro
facultativo de veículo automotor, ajuizada por “HDI Seguros
S/A” em face de “Fazenda Pública do Estado de São Paulo”,
onde proferida sentença que julgou procedente a pretensão
deduzida para condenar a ré ao pagamento do valor de R$
9.685,57, com correção monetária e juros legais de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
contados da data do reembolso, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação fls. 191/196.
Aduz a ré que a sentença comporta integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que não restou
comprovada a culpa do motorista da viatura oficial pela colisão,
inexistente o dever de ressarcimento, já que a segurada freou
bruscamente na rodovia. Roga, subsidiariamente, pela mitigação
da verba honorária advocatícia fixada fls. 198/201.
Contrarrazões às fls. 204/216, vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso
tempestivo
e
apelante
isenta
do
recolhimento do preparo.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Consta dos autos que no dia 27.04.2017, por volta
das 14h30min, o veículo automotor segurado da marca Toyota
Corolla, placas GJE-2440, trafegava pela Rodovia Presidente
Dutra quando em decorrência de trânsito lento, haja vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
existência de obras no local, teve que parar, momento em que foi
colhido em sua parte traseira por viatura policial pertencente à ré.
Em função do embate, o veículo segurado sofreu
danos materiais, ao que sobreveio o pagamento do montante
correspondente aos reparos, por parte da seguradora, a qual,
subrrogada nos direitos da segurada Valéria Maria Pedroso
Togeiro da Silva, pleiteou pela condenação da ré ao pagamento
da quantia de R$ 9.685,57.
Instruiu o feito com a apólice de seguro, boletim
de ocorrência policial, fotografias, aviso de sinistro e termo de
quitação.
Em sede de contestação a ré negou, de forma
peremptória,
sua
responsabilidade
pelo
evento
lesivo.
Apresentou versão no sentido de que a condutora segurada, de
maneira imprudente, havia freado repentinamente, assim
viabilizando a ocorrência da colisão traseira.
Diante desse quadro, tenho que o digno
Magistrado da causa deu correto solucionamento à lide.
A dinâmica dos fatos, amplamente desfavorável à
ré, importava em que produzisse provas no sentido de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
imprudência, a negligência ou a imperícia teriam sido da
condutora do veículo segurado, conforme comando do art. 373,
II, do Código de Processo Civil, o que, evidentemente, em
nenhum momento foi feito.
As testemunhas ouvidas em Juízo, cujos relatos se
encontram gravados em mídias digitais que acompanham os
autos, quais sejam, a segurada Valéria, a policial militar que
elaborou o boletim de ocorrência e o policial motorista da viatura
ré, corroboraram a versão da seguradora.
O motorista da viatura afirmou que estava em
velocidade compatível, mas que chovia no momento da colisão e
em razão do chão molhado, não conseguiu frear após a segurada
ter repentinamente parado o veículo em decorrência do trânsito
na rodovia.
Competia à requerida a produção de provas no
sentido de corroborar sua tese defensiva, nos exatos termos do
comando do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que,
evidentemente, não foi feito.
Os fatos revelam que se mostrou imprudente e,
assim, culpado com exclusividade, o motorista da ré que não se
acautelou quanto à possibilidade de o veículo que vai à frente ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de parar inopinadamente, determinando a colisão traseira, ao que
deveria ter mantido distância segura, cuidando também de parar
de um momento para outro, como procedeu à motorista do
veículo segurado.
Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - PARALISAÇÃO REPENTINA
DE
VEÍCULO
QUE
SEGUE
À FRENTE - FATO
IMPREVISÍVEL - NÃO CONSTITUIÇÃO - “O motorista que
segue atrás deve manter distância razoável do carro que vai à
frente, de molde, em caso de parada brusca, poder efetuar
manobra que evite a colisão.” (extinto 1o TACivSP - Apelação
- 3a Câmara - Relator Juiz FERRAZ NOGUEIRA - RT
692/94)
A verba honorária advocatícia de sucumbência
teve sua fixação em conformidade com os ditames do art. 85,
§2o, do Código de Processo Civil, em montante que remunera
condignamente a profissão de advogado e o trabalho exitoso
desenvolvido pelo patrono da autora.
Porém, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11,
do mesmo diploma legal, porque a verba honorária advocatícia
de sucumbência já foi arbitrada no patamar máximo estabelecido
em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica